Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA, cuja pretensão é a de rescindir a sentença proferida nos autos da ação de resolução contratual n. 0711750-62.2023.8.07.0007, então proposta pelos ora requeridos, ELIANE ALVES DIAS e OSVALDO DIAS DA SILVA, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Entre os pedidos realizados pelo Autor, há o de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que impactará diretamente na exigência legal do depósito prévio, conforme disposto no art. 968, inc. II, do CPC, requisito essencial ao efetivo prosseguimento do presente feito. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, a parte Autora juntou declaração de imposto de renda do ano de 2024, no qual consta o não recebimento de qualquer renda ou a propriedade de qualquer bem móvel ou imóvel. Juntou ainda DCTF’s da empresa OURO KAPITAL COMERCIO DE OURO E JOAIS EIRELI, referente ao mês de janeiro dos anos de 2022 a 2024, onde consta a situação de inativa. Contudo, o objeto dos autos é a compra e venda de imóvel, cujos pagamentos realizados pela parte Autora, no período de 2018 a 2021, somam mais de um milhão de reais. Desta forma, intime-se a parte Autora, para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos comprovantes de renda de aposentadoria, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários do últimos 6 (seis) meses e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2024 14:19:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador